Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-37.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003164-37.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A (BANCO ITAU UNIBANCO S/A) (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0003164-37.2018.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Banco Frances e Brasileiro S.A (Banco Itaú Unibanco S.A.)

Embargado:

Matiko Nishimura Kuramoti

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0003164-37.2018.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Banco Frances e Brasileiro S.A (Banco Itaú Unibanco S.A.)

Embargado:

Matiko Nishimura Kuramoti

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco Frances e Brasileiro S.A (Banco Itaú Unibanco S.A.)
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta o vício da omissão quanto à inexistência de elementos que comprovem a impenhorabilidade das quantias constritas.

Assevera que a decisão foi contraditória ao realizar a inversão do ônus sucumbencial em favor da embargada, afrontando o princípio da causalidade.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 135178170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0003164-37.2018.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Banco Frances e Brasileiro S.A (Banco Itaú Unibanco S.A.)

Embargado:

Matiko Nishimura Kuramoti

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aduz a ocorrência de vício de omissão, sob o argumento de que não existe elementos que comprovem a impenhorabilidade das quantias constritas.

Em que pese tal alegação, restou evidenciado que a
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável
, esteja ela depositada em
conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
. Portanto, a análise para a impenhorabilidade refere-se ao limite dos valores, qual seja, quarenta salários mínimos.

O embargante sustenta ainda que a decisão foi contraditória ao realizar a inversão do ônus sucumbencial em favor do embargado, afrontando o princípio da causalidade.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico o embargado opôs embargos à execução
pleiteando a liberação da quantia penhorada em dinheiro.

No que tange a inversão do ônus de sucumbência, pelo que se verifica, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“
Dessa forma, merece acolhida a alegação do recorrente quanto ao
reconhecimento da impenhorabilidade
da
quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, esteja ela depositada em conta corrente e poupança,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, para
julgar parcialmente procedente os embargos à penhora,
e reconhecer em parte a impenhorabilidade do ativo financeiro
do embargante. Determino o desbloqueio
de
até 40 (quarenta) salários mínimos que esteja
depositada na

conta corrente e na conta poupança
(
limitada tal quantia, já que a constrição foi realizada em diferentes Instituições)
.
Diante do decaimento mínimo, inverto o ônus de suc
umbencial e os honorários, conforme estabelecido na sentença.
”

(id. 13236164).

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, diante do ônus sucumbencial e aplicação do princípio da causalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022